Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-15.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-15.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ROMAURA RODRIGUES ROCHA - CPF: 926.146.633-87 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), L. R. G. - CPF: 077.591.051-18 (APELADO), L. R. G. - CPF: 077.591.161-52 (APELADO), WILSON POMPERMAIER & CIA LTDA - CNPJ: 05.592.761/0001-01 (ASSISTENTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados a partir do evento danoso (recusa do pagamento da indenização securitária).

São devidos honorários advocatícios a serem suportados pela parte que sucumbiu, nos termos do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000509-15.2017.8.11.0040

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: ROMAURA RODRIGUES ROCHA, L.R.G. e L.R.G, representadas por ROMAURA RODRIGUES ROCHA.

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Morte proposta por
ROMAURA RODRIGUES ROCHA, L.R.G. e L.R.G, representadas por ROMAURA RODRIGUES ROCHA
em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 173510699)
: julgou procedente a ação e condenou a requerida

ao pagamento do seguro estabelecido na apólice, de acordo com os parâmetros fixados na fundamentação, sem necessidade de liquidação, porquanto se trata de simples conta aritmética.

APELAÇÃO
: (ID 179089289)
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que não valorada a prova de ingestão de alto teor de álcool etílico, bem assim que o segurado agravou o risco para a ocorrência do sinistro. Após discorrer sobre a teoria do agravamento do risco, a incidência ou não da Súmula 620 do STJ e o entendimento dos Tribunais, pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente à ação. Alternativamente, se mantida a condenação, requer seja alterado o termo inicial para incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. Requer sejam os honorários fixados em observância ao artigo 86 do CPC. Prequestiona a matéria.

CONTRAMINUTA
: (ID 179089292) pelo desprovimento do recurso.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança securitária.

Narra a inicial que os autores buscaram o recebimento de seguro de vida decorrente de apólice contratada pela empresa do
de cujus
, mas a seguradora negou o pagamento da cobertura prevista em razão do agravamento do risco provocado pelo segurado.

Em 11.06.2013 o segurado foi vitima de acidente de transito e veio a óbito no local. A negativa de cobertura securitária se deu ao fundamento de que o exame de dosagem alcoólica realizado resultou positivo e tal condição contribuiu para a ocorrência do acidente. Por esta razão os dependentes do
de cujus
interpuseram a ação com objetivo de receber o seguro de vida.

A ação foi julgada procedente e a seguradora recorre.

Pois bem.
O cerne esta em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação que determinou o pagamento do seguro de vida.

Sabe-se que o seguro de vida é caraterizado como seguro de pessoa, porquanto o bem tutelado é de ordem extrapatrimonial.

Com efeito, as partes na contratação, devem guardar a mais estrita boa-fé e, ainda, na execução do contrato buscar não agravar intencionalmente o risco, sob pena de perder o direito a garantia. É o que dispõe o art. 768 do Código Civil:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Da análise dos documentos, em especial do laudo pericial realizado pelo Instituto Médico Legal, é correto afirmar que o segurado havia ingerido álcool no momento do sinistro (ID 179089234).

Ocorre que, tal como consignado pelo juízo de origem, não há elementos outros aptos a afirmar que a ingestão de álcool foi à causa determinante do acidente e do óbito do condutor.

Esse foi o destaque do parecer lançado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)

Nesse sentido, como bem pontuado pelo juízo de origem,“pela análise do B.O. não há esclarecimento da dinâmica do acidente, não sendo possível afirmar que o acidente não ocorreu porque, por exemplo, ao desviar de veículo conduzido por terceiro, colidiu no veículo parado.” (...)”

Logo, como o fator “ingestão de álcool” não ficou consignado como causa determinante do acidente é caso de manter a sentença que julgou procedente a ação, porque alinhada à Súmula 620 do STJ:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma ( REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "
com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato"

(EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

Acerca do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA – EMBRIAGUEZ CONSTATADA
– IMPOSSIBILIDADE –
SÚMULA N. 620 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE UMA DAS RÉS - RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. A circunstância de ter sido constatada a embriaguez do motorista que possivelmente deu causa ao acidente não quer significar que seus beneficiários serão excluídos da indenização respectiva. Isto porque, a presente ação está fundamentada em contrato de seguro de vida e o C. STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida; Trata-se de entendimento consolidado na Súmula 620, da Corte Superior, segundo a qual:
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro vida”
.

(N.U 1006804-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA
- SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ).
A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.
(N.U 1013643-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Quanto ao pedido de alteração do termo inicial
para incidência da correção monetária e juros observa-se que a sentença fixou apenas o termo inicial dos juros, a partir da data da recusa, portanto esta parte não comporta reforma porque de fato incidem a partir do evento danoso (a recusa do pagamento).

No entanto, não estabeleceu o termo inicial para a correção monetária que deve fluir a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

No que diz respeito aos honorários advocatícios estes devem ser fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por esse motivo,
não comporta reforma a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária
.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para fixar que
os juros de mora e a correção monetária sejam calculados a partir do evento danoso (recusa do pagamento)
, e que a requerida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios que ora se arbitram em 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023